Tribunal: STF
Processo: RE 94665
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-22
Data de publicação: 1981-09-22

Ementa:
FUNCIONÁRIOS CEDIDOS A REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A - PROVENTOS DE
APOSENTADORIA DEVIDOS PELO ESTADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.